Tribunal: TJDFT
Processo: 0721553-97.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA MERCANTIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE TRIENAL VERIFICADA. ART. 921 DO CPC COM REDAÇÃO ORIGINAL. APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. NÃO INCIDÊNCIA DA ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N.14.195/2021. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. BENS PENHORÁVEIS NÃO LOCALIZADOS ANTES DA CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A alteração legislativa introduzida pela Lei 14.195, de 26 de agosto de 2021, em regra do art. 921 do CPC, quanto ao termo inicial para a contagem da suspensão do processo e da prescrição intercorrente, não incide ao caso concreto, pois, na origem, a suspensão do processo de referência já havia se consumado e o prazo prescricional já se encontrava em curso antes da vigência da nova lei.
2. Nos termos do art. 921, III, e §§ 1o e 4o, do CPC, suspende-se a execução, pelo prazo de um ano, quando o executado não possuir bens penhorados. Após referido prazo de suspensão, começa a correr o prazo da prescrição intercorrente.
3. Da leitura conjunta da súmula 150 do STF e do Enunciado 196 do FPPC, tem-se que o prazo da prescrição intercorrente corresponde ao da ação executiva. 3.1. No caso de execução de título extrajudicial fundado em duplicata mercantil, o prazo prescricional é de 3 (três) anos nos termos do artigo 18, I, da Lei n. 5.474/1968. 3.2. Caso concreto em que a pretensão executiva foi fulminada pela prescrição porque, ainda que considerados os prazos de suspensão da prescrição indicados pela exequente, consumou-se a prescrição intercorrente antes da sentença que extinguiu o feito.
4. O mero pedido de realização de diligência não tem o condão de interromper o prazo prescricional, ainda que na vigência da redação anterior do art. 921, § 4o, do CPC, sob pena de prorrogação indefinida da lide.
5. Recurso conhecido e desprovido.